Tribunal: CARF
Processo: 10183.724736/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724736/2018-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.398 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ANTONIO MATTOS FORTUNATO DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente para
apreciar pedidos de retificação do lançamento, cuja competência é da unidade
da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724736/2018-67
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724736/2018-67

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de lançamento de IRPF decorrente de procedimento de
revisão da declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2016, exercício de 2017, tendo sido
apurado a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na redução do imposto a restituir declarado de R$
12.493,44 para o imposto a restituir ajustado de R$ 8.328,96 (fls. 31/35).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-102.853, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 46/50):
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 30-35) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
decorrência do processamento de Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário
de 2016 (ND 01/52.416.057), entregue pelo contribuinte em 24/04/2017 (fls. 17-26).
O lançamento alterou o resultado da mencionada declaração de saldo de imposto a
restituir, no valor de R$ 12.493,44, para imposto a restituir ajustado de R$
8.328,96, em virtude da apuração de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no montante de R$ 4.164,48. Consignou o Autuante ter lastreado o
lançamento em DIRF e comprovante de rendimentos emitidos pela CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, CNPJ no
33.754.482/0001-24.
Cientificado do lançamento em 09/05/2018, segundo informa Aviso de Recebimento
(AR) de fl. 36, o contribuinte explica constar do rodapé do comprovante de rendimentos
informação a respeito da retenção desconsiderada. Adita fazer parte da Associação
Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB), que pleiteia isenção de
imposto de renda incidente sobre um terço dos proventos percebidos pelos
representados em ação tramitada perante a 6a Vara Federal de Brasília – Distrito
Federal, sendo deferida liminar por aquele juízo determinadora do depósito
judicial da quantia mencionada.
De outro turno, informa ter cientificado a este órgão ser portador de cardiopatia
grave, condição esta atestada em laudo médico retroativo a 07/11/2013, defendendo,
desta forma, inexistir causa a justificar a tributação aqui guerreada.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o ajustamento do imposto de renda a restituir.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 03/12/2018 (fls. 54), o contribuinte, em 26/12/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 57/60), reportando-se e repisando as alegações da peça recursal e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Em 21/01/2016 a perícia médica do INSS tipificou o quadro de saúde do Recorrente
como de cardiopatia grave, retroativamente a 07/11/2013, na forma do art. 39, § 5o, II
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724736/2018-67

do RIR/99. O fato foi levado à fonte pagadora PREVI para processamento da isenção
total de incidência do IRRF a partir daquela data, na forma da lei.
Logo, a partir de 07/11/2013 não há causa tributandi sobre os proventos de
aposentadoria recebidos.
A ANABB, representado associados, dentre os quais o Recorrente, pleiteia em
juízo, processo no 144.606.020.104.013.400 TJF6DF, coletivamente, a isenção do IR
sobre 1/3 dos proventos de aposentadoria, obtendo a antecipação de tutela para
depósito judicial dos valores retidos, que no caso do Recorrente perfez R$ 4.164,48,
correspondente aos proventos de aposentadoria de R$ 19.722,12, com ordem de
exigibilidade suspensa.
Considerando que a isenção de que é beneficiário 100% retroage a 07/11/2013, julga no
direito de receber a restituição do valor retido com os acréscimos da SELIC, até porque
a restituição independe do resultado da ação judicial em curso.
A decisão recorrida sequer comenta a superveniência da isenção otal deferida pela
perícia do INSS, sua retroatividade à data de 07/11/2013 e, assim, não adentra no
mérito da questão.
Requer, ao final, o provimento do recurso, com a restituição do imposto retido
glosado acrescido dos encargos legais. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 61/74.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve o
lançamento em relação a compensação indevida de IRRF de R$ 4.164,48, sobre rendimentos
recebidos e declarados como isentos por moléstia grave no valor de R$ 19.722,12, no ano-
calendário de 2016, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado.
Assim entendeu a DRJ/RJO (fls. 47/50), em relação à compensação do imposto de
renda retido na fonte:
Sobre o depósito judicial o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe:
“Com o objetivo de garantir à parte vencedora o pagamento devido e a
efetividade da decisão judicial, os juízes podem determinar que o valor discutido
em um processo seja depositado em uma conta bancária antes mesmo da decisão
final da ação. É o que se chama de depósito judicial.”
Sabe-se que o uso deste instituto permite garantir, de um lado, a efetividade da decisão
judicial ao vencedor da lide mediante conversão em renda do montante depositado ao
fim do processo, de outro, a estagnação da fluência de juros e até ausência de multa,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724736/2018-67

visto que, sendo o recurso depositado em conta remunerada, garante-se ao
perdedor a quitação da dívida com o somatório aglutinado.
De outro turno, relembra-se que o inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN) elenca como uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário o depósito do montante integral.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(...)
Adita-se ainda que a prerrogativa de abater do imposto devido apurado em Declaração
de Ajuste Anual (DAA) o imposto retido pela fonte pagadora dos rendimentos, a título
de antecipação, encontra amparo no art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
...
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (Grifou-
se).
Atente-se que, segundo a norma supracitada, a compensação de imposto de
renda retido na fonte em Declaração de Ajuste Anual somente é permitida caso
os rendimentos correspondentes tenham sido incluídos na base de cálculo do
imposto nela apurado.
Pois bem, em Declaração de Ajuste Anual o contribuinte informou não ter
percebido Rendimentos Tributáveis pagos pela pessoa jurídica CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, CNPJ no
33.754.482/0001-24 (fl. 18). Em verdade, constata-se que o rendimento da
ordem de R$ 19.722,12, que teria sido pago por esta fonte dando origem à
retenção de R$ 4.146,48 aqui questionada, foi informado dentre os proventos
de pensão, aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstia
grave (linha 11 do Quadro Rendimentos Isentos e Não Tributáveis – fl 19).
A compensação da retenção sofrida foi glosada com lastro em DIRF
apresentada pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL para código de arrecadação 3540 (benefício de
previdência complementar – não optante pela Tributação Exclusiva), pois ali a
empresa detalhava que o rendimento está sub judice (R$ 19.722,12), ou seja,
sua natureza tributária estava sendo questionada judicialmente, de forma a
não se saber até aquela data o adequado tratamento tributário que lhe deveria
ser cominado. Diante disto, o prudente juízo competente determinou o
depósito do montante integral do correlato imposto retido na fonte no valor de
R$ 4.164,48 (fl 43).
A situação espelhada em DIRF é perfeitamente confirmada em comprovante de
rendimento de fl 07, apresentado pelo contribuinte em Procedimento Fiscal e
reapresentado nesta oportunidade, no qual, inclusive, registra-se haver nota a
respeito do motivo que levou a fonte pagadora a não incluir rendimentos e
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724736/2018-67

IRRF dentre as linhas do quadro RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS,
DEDUÇÕES E IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.
(...)
Com fulcro no art. 12 da Lei no 9.250, de 1995, reproduzido anteriormente,
para que seja possível o abatimento da retenção sofrida deve se levar à
tributação a renda bruta que lhe deu causa. Ora, se existe ação judicial ainda
sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente de julgamento, na
qual se está questionando a natureza tributária da verba, como reconhece o
próprio impugnante, tratá-la em declaração de ajuste como rendimento
tributável seria desrespeitar o Poder Judiciário e o próprio Código Tributário
Nacional (CTN), visto que suspensa a exigibilidade do crédito tributário citado.
De outro turno, igualmente afronta este Poder a atitude do recorrente de tratar
a verba como isenta sem resguardo de decisão judicial definitiva, em especial
quando o próprio juiz competente tomou a iniciativa de determinar o depósito
judicial do imposto de renda incidente na fonte para garantir o direito da
União. Ora, se fosse plausível cogitar do bom direito da parte autora de forma
a tender para a certeza e liquidez de seu pleito de isenção, por certo, esta
prudência do juízo não seria tomada.
Uma vez mais repisa-se que o depósito judicial é instrumento hábil a resolver a
questão sem que as partes, União e contribuinte, tenham de usar a declaração
anual de ajuste para tal finalidade, na medida que o valor depositado em juízo
(R$ 4.164,48) somado aos rendimentos da conta remunerada, serão
convertidos em renda a favor daquele a quem o Poder Judiciário determinar
como vencedor da causa.
(...)
Por fim, resta-nos dizer que para presente lide a condição de portador de
moléstia tipificada como grave da qual decorreria isenção não importa, pois
não há rendimentos levados à tributação pelo contribuinte ou lançamento em
análise aos quais seria possível aplicar o favor fiscal (fls 18 e 34), tampouco se
tem notícia de que versa sobre o tema o processo judicial do qual derivou a
medida cautelar que culminou na suspensão da exigibilidade, pois não consta
dos autos cópias de peças judiciais.
Pois bem. Diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sendo objeto de apreciação pelo
judiciário, no processo no 14460-60.2010.4.01.3400, em curso na 6a Vara Federal do DF,
inclusive com depósito judicial do imposto retido compensado (R$ 4.146,48) – este Conselho
Administrativo está, por conseguinte, impedido de apreciar o mérito da demanda tratada alusiva
à compensação indevida do IRRF apurada.
Destarte, da análise dos autos não remanesce dúvida acerca da identidade de
matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara, implicando no reconhecimento da renúncia
ao contencioso administrativo e o não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria
(concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724736/2018-67

Não obstante, cabe salientar, que a peça recursal também informa que a glosa da
compensação do IRRF deve ser revista, uma vez que restou comprovado por perícia realizada
pelo INSS, em 21/01/2016, que o Recorrente é portador de moléstia grave, cuja patologia
retroagiu à 07/11/2013, ao teor do art. 39, § 5o, III do RIR/99.
Entretanto, no tocante ao pedido de reforma da decisão recorrida não há o que
apreciar, uma vez que a instância fiscal administrativa, diante da ocorrência da concomitância de
tramitação com o feito judicial – que diante do depósito judicial realizado suspendeu a
exigibilidade do lançamento – encontra-se impreterivelmente esgotada.
E, se não bastasse, mesmo que ultrapassada a questão da concomitância, também
não haveria como conhecer das alegações recursais – no que tange à revisão do lançamento de
ofício diante da apuração da moléstia grave, a isentar da incidência do imposto de renda os
rendimentos recebidos, haja vista que tal matéria não foi objeto da ação fiscal ou mesmo foi
tratada na decisão recorrida – porquanto o presente caminho não é via própria para se pleitear
tal desiderato.
Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se
restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de
instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona
o contribuinte.
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem, se assim entender, ao
liquidar o presente feito após o deslinde da ação judicial, que observe a legislação de regência,
uma vez que os documentos carreados aos autos (fls. 62/74) estão a informar que o Recorrente é
portador de moléstia grave e os proventos sobre os quais houve a retenção do IR Fonte
depositado judicialmente, são de aposentadoria, calhando na hipótese o regramento contido no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04 e art. 5o, XII, §§ 1o e 2o,
III da IN SRF no 15, de 06/02/2001.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas administrativa
e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital